Tribunal: TJSP
Processo: 3007303-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito do medicamento Enzalutamida ao impetrante, portador de Neoplasia de próstata (CID10 C6) – Decisão que deferiu liminar para determinar o fornecimento do medicamento – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Não demonstração dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Relatórios médicos que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito do medicamento Enzalutamida ao impetrante, portador de Neoplasia de próstata (CID10 C6) – Decisão que deferiu liminar para determinar o fornecimento do medicamento – Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro - Não demonstração dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Relatórios médicos que não indicaram a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS - Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado – Decisão reformada – Recurso provido.